Tribunal: TJMT
Processo: 1018935-27.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018935-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), L M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 36.907.210/0001-05 (RECORRIDO), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1018935-27.2019.8.11.0001

Origem:
4º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):
Jamilson Adriano de Souza Moura

Embargado(s):
L M Comércio de Materiais para Construção LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 318

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante disposto no artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso, mas lhe negou
provimento, mantendo assim a sentença.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração sob a alegação de que o dano moral no caso dos autos é
in re ipsa
, visto que
a embargada enviou cobrança, via ofício e por e-mail, ao sindicato, sendo o suficiente para provar a prática do ato ilícito, que o dano está configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

A embargada não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autor na ação indenizatória.

Importante destacar que o art. 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal não começa a fluir a partir da intimação da parte acerca do teor do julgamento, mas diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do julgamento é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a parte foi intimada do acórdão em 02/08/2022, quando se deu a sessão de julgamento do Recurso Inominado, cujo prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte, qual seja 03/08/2022 e, consequentemente, encerrou-se no dia 09/08/2022.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 10/08/2022 (id.

138970151), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022